Tribunal: TCU
Processo: 022.322/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria (alteração), com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Adriana Maria Borges de Abreu, negando-lhe o registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. comunique a interessada, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, o inteiro teor deste Acórdão, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. promova a exclusão dos proventos da interessada, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, da rubrica denominada de "opção" em face de manifesta irregularidade, uma vez que o seu pagamento não encontra amparo na norma de regência e na jurisprudência deste Tribunal, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.3. promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da ciência desta decisão, o destaque da (s) parcela (s) de "quintos/décimos" incorporada (s) em decorrência do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 a 4/9/2001, e transforme-a (s) em 'Parcela Compensatória' a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros na hipótese de incorporação por via de decisão administrativa ou de decisão judicial sem trânsito em julgado, ou seja mantido o seu pagamento no caso de decisão judicial já passada em julgado, tudo conforme o que restou decidido pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE; 9.3.4. alerte a interessada no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.5. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.3.6. emita, no prazo de 30 dias, com fundamento nos arts. 262, caput e § 2o, do Regimento Interno e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, novo ato de aposentadoria livre da irregularidade ora apontada (parcela de opção), para oportuna deliberação desta Corte de Contas; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP; 9.5. determinar à Sefip que acompanhe o cumprimento das determinações insertas nos itens 9.3.1 a 9.3.6; 9.6. arquivar os autos.